Tribunal: TJES
Processo: 5036703-32.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5036703-32.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALFA SEGURADORA S.A.

APELADO: DELVITA BALAREZ MARINHO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO
CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. APÓLICE DE SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE PROVA DO ACEITE, TAMPOUCO DA POSSE DOCUMENTAL PELA SEGURADORA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
E
stabelecem os artigos 396 e 399,
inciso III,
do CPC/15, que “O juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder”, não se admitindo a recusa se o documento, por seu conteúdo, for comum às partes.

II.
Extrai-se dos autos que a demanda foi
ajuizada
com o fito de que as demandadas fornecessem a apólice do seguro prestamista
supostamente
firmado pelo cônjuge da demandante
.

III.
C
onquanto subsista
alegação de pactuação do seguro prestamista com
ALFA SEGURADORA S.A.
, as únicas provas apresentadas pela demandante/apelada consistiram
em
contracheque do
de cujus
, no qual inexiste menção à demandada/apelante, mas, tão somente, descontos em favor de CIASPREV,
além de “Proposta de Contratação de Seguro Prestamista de ALFA SEGUROS” não datada,
desprovida de aceite pela Seguradora
e quiçá
mencion
a
ou é
menciona
da

n
os contratos entabulados com CIASPREV.

IV.
P
or não
haver prova d
o aceite
da
demandada/apelante,
tampouco de que esta esteja na posse da apólice,
não há que se falar em sua condenação à apresentação.

V. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5036703-32.2023.8.08.0035

APELANTE: ALFA SEGURADORA S.A.

APELAD
A
: DELVITA BALAREZ MARINHO

JUIZ: DR. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por ALFA SEGURADORA S.A. em face de sentença proferida pelo Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 5ª Vara Cível, em
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS ajuizada por DELVITA BALARÊZ MARINHO contra CIASPREV - CENTRO DE INTEGRAÇÃO E ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES PÚBLICOS PREVIDÊNCIA PRIVADA e ALFA SEGURADORA S.A, cujo
decisum
julgou “
procedente a pretensão inicial, para admitir como verdadeiros os fatos alegados pela Autora, nos termos do art. 400 do CPC/2015, condenando as Requeridas à exibição do documento relativo à apólice de seguro prestamista vinculada ao nome do Sr. Benedito da Silva Marinho
”, extinguindo o feito nos termos do artigo 487, inciso I do CPC/15, oportunidade em que condenou as demandadas ao pagamento das custas e honorários, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do artigo 85, §8º do CPC/15.

Em suas razões recursais, sustentou
que “
A Apelada alega que figura como beneficiária dos valores à serem pagos, em razão do falecimento de seu cônjuge, Sr. BENEDITO DA SILVA MARINHO, (...). Afirmou que o contrato fora celebrado entre seu falecido marido e a Requerida/Apelada CIASPREV, que firmou contrato de adesão com a Seguradora Apelante.
”

Pontuou, no entanto, que “
o único documento acostado aos autos pela Apelada que indica minimamente vínculo entre o falecido cônjuge da Apelada e a Seguradora Apelante é uma Proposta de Contratação, a qual não indica o número de contrato ou apólice
”.

Nesse passo, afirmou “
ser impossível o cumprimento da obrigação imposta na sentença, para exibir documentos que não existem, (...) já que não foram localizadas no sistema da Apelante, apólices em nome do falecido esposo da Autora/Apelada.
”

Por fim, “
requer seja o presente recurso de apelação, conhecido e provido para reformar a r. sentença em relação a ora Apelante, afim (sic) de julgar improcedente o pedido, com a exclusão da Apelante do polo passivo da ação, haja vista a inexistência de apólice firmada, e sendo ausente o contrato, não há quaisquer responsabilidades da Apelante sob a demanda, mantendo, tão somente a sentença em relação ao corréu CIASPREV, alterando-se ainda o ônus sucumbencial.
”

Prefacialmente,
conheço do recurso porquanto
“
a despeito da literalidade do art. 382, § 4º, do CPC segundo o qual ‘neste procedimento, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário’. A melhor interpretação do dispositivo é aquela que não veda em absoluto a resistência à decisão que defere a produção antecipada de provas,
admitindo-se o afastamento da limitação de recorribilidade na hipótese em que a parte em face da qual é deferida a produção de provas pretende questionar a própria presença dos requisitos que autorizam a propositura da referida ação.
’ (REsp n. 2.043.440/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/11/2023, DJe de 23/1/2024.).
” (AgInt no REsp n. 2.092.931/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 6/6/2024.)

Com efeito,
dispõe o artigo 382, do CPC/15, que, “
Na petição, o requerente apresentará as razões que justificam a necessidade de antecipação da prova e mencionará com precisão os fatos sobre os quais a prova há de recair
”, ressalvando-se, no §2º, que “
O juiz não se pronunciará sobre a ocorrência ou a inocorrência do fato, nem sobre as respectivas consequências jurídicas.
”

P
or sua vez, estabelecem os artigos 396, 398 e 399, do CPC/15, que “
O juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa
que se encontre em seu poder
”, devendo-se ressalvar que, “
Se o requerido afirmar que não possui o documento ou a coisa, o juiz permitirá que o requerente prove, por qualquer meio, que a declaração não corresponde à verdade
”, não se admitindo a recusa se
o requerido tiver obrigação legal de exibir; o requerido tiver aludido ao documento ou à coisa, no processo, com o intuito de constituir prova; ou
o documento, por seu conteúdo, for comum às partes
.

Extrai-se dos autos que a demanda foi ajuizada com o fito de que as demandadas fornecessem a apólice do seguro prestamista supostamente firmado pelo cônjuge da demandante, falecido em 29.06.2023, com a CIASPREV e a ALFA SEGURADORA S.A.

Segundo a demandante/apelada, “
o contrato pactuado possui a finalidade de garantir ao segurado o pagamento de uma indenização para amortizar dívidas que foram contraídas junto a CIASPREV, nos casos em que houver a ocorrência de sinistro e que estas fossem cobertas nos termos da apólice e durante a sua vigência.
”

Para tanto, afirmou que o falecido sofria descontos mensais em seu contracheque “
diretamente para a
CIASPREV e, na ocorrência do sinistro, a Alfa Seguro e Previdência S.A realizará o pagamento da indenização diretamente ao beneficiário ou de terceiros (como no caso em tela, tendo em vista o óbito do segurado), e este se incumbirá da quitação da dívida junto à CIASPREV.
”

Destarte, conquanto subsista alegação de pactuação do seguro prestamista com ALFA SEGURADORA S.A., as únicas provas apresentadas pela demandante/apelada consistiram em contracheque do
de cujus
,
no qual inexiste menção à demandada/apelante
, mas, tão somente, descontos em favor de CIASPREV, identificados como “CONTRIB PREV FECHADA – CIASPRE” e “EMPREST PREV PRIVADA – CIASPRE”, além de “Proposta de Contratação de Seguro Prestamista de ALFA SEGUROS”
não datada,
desprovida de aceite pela Seguradora
e quiçá
mencion
a
ou é
menciona
da

n
os contratos entabulados com CIASPREV.

Nestes termos, por não haver indícios concretos da efetiva materialização da contratação, inviável a condenação de ALFA SEGURADORA S.A. à apresentação da apólice de seguro prestamista, até mesmo porque, do que se denota dos autos, as tratativas teriam sido realizadas diretamente entre o
de cujus
e a CIASPREV, a quem, via de regra, teria o ônus de encaminhar a ventilada proposta para a Seguradora.

Logo, por não haver prova do aceite da demandada/apelante, tampouco de que esta esteja na posse da apólice, não há que se falar em sua condenação à apresentação.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço
e
dou
provimento ao recurso
tão somente
para julgar improcedente a
pretensão exordial em face de ALFA SEGURADORA S.A.,
oportunidade em que
inverto os ônus sucumbenciais para condenar a demandante/apelada ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios, com as ressalvas do artigo 98, §3º, do CPC/15
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para dar provimento ao recurso.